Tribunal: TJSP
Processo: 1002663-66.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c restituição de valores e indenização por danos morais – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e por parte da ré.
Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Justiça gratuita – ré que não comprovou que o exercício de sua atividade estará comprometido com as despesas oriundas do presente processo – manutenção do indeferimento dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c restituição de valores e indenização por danos morais – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e por parte da ré.
Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Justiça gratuita – ré que não comprovou que o exercício de sua atividade estará comprometido com as despesas oriundas do presente processo – manutenção do indeferimento dos benefícios. Descontos indevidos e não autorizados – laudo pericial que afere não serem da autora as assinaturas apostas nos documentos apresentados pela ré – não tendo havido autorização, deve a ré responder pelos danos materiais e morais causados à autora, que teve indevidamente descontados valores de seu benefício previdenciário. Indenização por danos morais – presença dos elementos da responsabilização civil, quais sejam, a conduta ilícita da ré, o dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos mencionados – indenização devida.
Recurso adesivo da autora. Acolhimento parcial. Restituição dos valores que deve ser em dobro – identificada a falsificação da assinatura da autora, não apresentou a ré o devido esclarecimento – conduta ilegal e tantas vezes reiterada na tentativa de locupletar-se em prejuízo daqueles que auferem módicos recursos mensais para sobrevivência – má-fé caracterizada, justificando a aplicação dos artigos 42 do CDC e 940 do CC. Indenização por danos morais – majoração do quantum para R$ 10.000,00, valor que é proporcional ao dano sofrido e representativo de funções compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização. Sentença reformada.
Recurso de apelação da ré não provido e recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002663-66.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIACÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO e é apelado ELIANE RIBEIRO DA SILVA FELIX.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de apelação da ré e deram parcial provimento ao recurso adesivo da autora. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
2
APELAÇÃO No 1002363-66.2019.8.26.0024
APELANTE/RECORRIDA: ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo de Servidores (ré)
APELADA/RECORRENTE: Eliane Ribeiro da Silva Felix (autora)
COMARCA: Andradina Terceira Vara
VOTO: 38549
Apelação Cível. Ação declaratória c/c restituição de
valores e indenização por danos morais
procedência
parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e
por parte da ré.
Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Justiça
gratuita ré que não comprovou que o exercício de sua
atividade estará comprometido com as despesas
oriundas do presente processo
manutenção do
indeferimento dos benefícios. Descontos indevidos e não
autorizados
laudo pericial que afere não serem da
autora
as
assinaturas
apostas
nos
documentos
apresentados pela ré
não tendo havido autorização,
deve a ré responder pelos danos materiais e morais
causados à autora, que teve indevidamente descontados
valores de seu benefício previdenciário. Indenização por
danos
morais

presença
dos
elementos
da
responsabilização civil, quais sejam, a conduta ilícita da
ré, o dano e o nexo de causalidade entre os dois
primeiros
elementos
mencionados

indenização
devida.
Recurso adesivo da autora. Acolhimento parcial.
Restituição dos valores que deve ser em dobro

identificada a falsificação da assinatura da autora, não
apresentou a ré o devido esclarecimento
conduta
ilegal e tantas vezes reiterada na tentativa de locupletar-
se em prejuízo daqueles que auferem módicos recursos
mensais para sobrevivência
má-fé caracterizada,
justificando a aplicação dos artigos 42 do CDC e 940 do
CC. Indenização por danos morais
majoração do
quantum para R$ 10.000,00, valor que é proporcional
ao
dano
sofrido
e
representativo
de
funções
compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização.
Sentença reformada.
Recurso de apelação da ré não provido e recurso
adesivo da autora parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
3
respectivamente, por ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo de
Servidores (ré) e Eliane Ribeiro da Silva Felix (autora) contra a respeitável sentença
(fls. 173/179 MM. Juiz de Direito Dr. Victor Gavazzi César) proferida nos autos
desta “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais” (fls. 01 e seguintes).
A mencionada sentença, além de indeferir os
benefícios da justiça gratuita pleiteados pela ré, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado entre as
partes acima mencionadas, e o faço para: a) declarar a inexistência da
relação jurídica existente entre as partes; b) condenar a ré a restituir, de
forma simples, os valores indevidamente descontados nos proventos da
parte autora, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos
descontos e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação, e c) condenar a ré a pagar à parte autora a indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o
valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde a data publicação desta sentença,
nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Torno definitiva a tutela de urgência.
Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
parte autora ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Não sendo a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, esta deverá
providenciar a restituição do valor despendido nos honorários periciais à
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, conforme os seguintes
dados: Banco 001 Banco do Brasil, Agência 1897-X, C/C 00139605-6,
CNPJ 46.381.000/0001-80.” (fls. 178/179).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
4
Em suas razões de apelação (fls. 182/191), pugna a ré
pela reforma da sentença a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça
gratuita, bem como para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados
na inicial. Sustenta, para tanto, a “absoluta inexistência do dano moral”, tendo em
vista que “os descontos indevidos foram meros aborrecimentos, caracterizados
como dissabores, cotidianamente experimentados em nossas relações”. Alega que,
além da inexistência do dano, não estão caracterizados nos autos os outros dois
elementos da responsabilidade civil, isto é, o ato ilícito e o nexo de causalidade.
Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais,
afirmando que não tem condições de arcar com o mencionado valor, em virtude da
drástica alteração em sua situação financeira.
Já a autora, em seu recurso adesivo (fls. 239/251),
pleiteia a reforma da sentença a fim de que (I) os valores indevidamente descontados
sejam restituídos em dobro, (II) seja a indenização por danos morais majorada para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e (II) sobre o valor da indenização por danos morais
incida juros de mora a contar do evento danos, nos termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que restou demonstrada a conduta
fraudulenta praticada pela ré, que se beneficiou com o evento ao descontar valores
do seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.
Determinado o processamento dos recursos (fls.
229/230 e 252), tanto a autora, como a ré, apresentaram contrarrazões (fls. 232/238 e
253/260, respectivamente).
Os autos foram, então, remetidos ao Segundo Grau
(fls. 263) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 10 de novembro de 2020 (fls. 264).
É o relatório do necessário.
Recurso de apelação da ré.
Por primeiro, não merecem amparo os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
5
apresentados pela ré para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Com efeito.
Determina o Código de Processo Civil, em seu artigo
98, que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Contudo, o § 3o
do seu artigo 99 determina que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”, do que se extrai que, não obstante a
legislação autorize a concessão da benesse, é indispensável a comprovação, pela
pessoa jurídica, da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
De fato, deve haver a demonstração cabal da
dificuldade de dispor de numerário para fazer frente às despesas decorrentes do
processo, de modo a evidenciar que o pagamento dessas despesas possa
comprometer a continuidade de sua atividade.
Evidentemente, não é esse o caso dos autos. Os
documentos juntados, quais sejam, extratos aleatórios de conta corrente bancária e
extrato de rescisão de acordo de cooperação técnica com o INSS
Instituto
Nacional do Seguro Social, não são suficientes para tanto. Necessário seria que
trouxesse, ao menos, a declaração do imposto de renda e/ou documentação que
indicasse a evolução de seu patrimônio ou rendas percebidas. Até porque, diante de
sua atuação, com a prática reiterada de descontos de valores de benefícios
previdenciários dos associados, idosos e aposentados, vislumbra-se que tenha
obtido, durante longo período, rendimentos constantes.
Logo, não tendo a ré comprovado que o exercício de
sua atividade estará comprometido com as despesas oriundas do presente processo,
devida a manutenção do capítulo da sentença que lhe indeferiu os benefícios da
justiça gratuita.
Também não procedem os argumentos da ré para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
6
sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Diante do conclusivo laudo pericial (f1s. 163/172),
segundo o qual as assinaturas apostas na Ficha de Filiação (fls. 74) e na
Autorização (fls. 75) não são de autoria de Eliene Ribeiro da Silva Félix, laudo este
em nenhum momento impugnado pela ré, impõe-se a conclusão de que não há
qualquer vínculo jurídico a justificar o desconto de valores e, bem por isso, que
indevido o mencionado desconto, devendo ser restituídos os valores descontados.
Alás, é absolutamente escandaloso o grande número de
ações envolvendo a ré e os descontos indevidos efetuados nos benefícios
previdenciários de tantas vítimas como a autora. A conduta ilegal e tantas vezes
reiterada configura clara má-fé na tentativa de locupletar-se em prejuízo daqueles
que auferem módicos recursos mensais para sobrevivência.
Confira-se, a propósito, precedentes deste Egrégio
Tribunal em casos análogos envolvendo a ABAMSP Associação Beneficente de
Auxílio Mútuo de Servidores, in verbis:
“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais -
Sentença de procedência - Recurso da ré - Alegação de cabimento dos
descontos na pensão por morte da autora - Não acolhimento - Não
demonstrada a afiliação voluntária da autora - Descontos indevidos -
Devolução em dobro
Cabimento - Dano moral caracterizado -
Indenização reduzida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1041540-68.2019.8.26.0576, Relator Desembargador
Miguel Brandi, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. Autor alegou ter sofrido descontos indevidos no
respectivo benefício previdenciário. Sentença de procedência, com fixação
dos danos morais em R$9.980,00. Irresignação da associação. Precedentes
desta E. Câmara de Direito Privado. RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1013433-14.2019.8.26.0576, Relatora Desembargadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
7
Sílvia Maria Facchina Espósito Martinez, Décima Câmara de Direito
Privado, j. 19/08/2020).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
indenizatória. Desconto indevido em benefício previdenciário por
associação. Ausência de filiação. Dano moral. Recurso visando majoração
da indenização. Acolhimento. Ponderação da gravidade do ato ilícito e
natureza da lesão. Arbitramento da indenização em dez mil reais.
Precedentes.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1000201-60.2019.8.26.0696, Relator Desembargador Enéas Costa Garcia,
Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência -
Insurgência das partes: ré querendo o afastamento da indenização; da
autora pugnando pela majoração da indenização e dos honorários
advocatícios - Descontos indevidos na aposentadoria da autora, pessoa
idosa - Danos morais devidos e majorados para R$ 10.000,00

Precedentes - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação - Recurso da ré desprovido, provido o da autora.” (Apelação
Cível no 1006332-50.2019.8.26.0664, Relator Desembargador Fábio
Quadros, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2020).
“Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais - Associação ré que realizou descontos não
autorizados nos proventos de aposentadoria da autora a título de
“Contribuição ABAMSP” - Sentença que julgou procedente a ação -
Recurso de apelação interposto pela autora para pleitear a majoração da
indenização por danos morais fixada pela sentença - Majoração do
quantum indenizatório fixado pela R. Sentença de R$ 1.500,00 para R$
10.000,00, valor reputado adequado diante do dano sofrido e do ato ilícito
praticado pela ré, estando, ainda, em consonância com a média de valores
adotada por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado e outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
8
Câmaras desta Corte de Justiça no julgamento de casos semelhantes -
Sentença reformada em parte - Recurso provido. Dá-se provimento ao
recurso.” (Apelação Cível no 1015777-48.2019.8.26.0032, Relatora
Desembargadora Christine Santini, Primeira Câmara de Direito Privado, j.
11/08/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de reconhecimento de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
Sentença de procedência Inconformismo da autora que visa ampliar o
valor da indenização por danos morais - Acolhimento Reconhecida a
responsabilidade da ré, necessário impor a devida sanção para evitar que
a conduta negligente se repita Indenização ampliada - Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1002186-17.2019.8.26.0453, Relator Desembargador
José Carlos Ferreira Alves, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
06/08/2020).
Adequada, por conseguinte, a compensação moral,
dados os reflexos extrapatrimoniais da ilicitude dos descontos realizados. Diante da
ausência de lastro e manifestação de vontade, deve a ré responder pelos danos
morais causados à autora, que teve indevidamente descontados valores de seu
módico benefício previdenciário sem que tivesse a ré poderes legítimos para assim
proceder. Estão presentes, no caso, os elementos da
responsabilização civil, quais sejam, a conduta ilícita da ré, entidade associativa, ao
descontar indevidamente valores sem estar respaldada por autorização da autora, o
dano, evidenciado pela diminuição patrimonial e lesão à esfera personalística moral
aferida in re ipsa pela autora, que se vê diante de despojamento de quantia relevante
à sua subsistência material, assim como o nexo de causalidade entre os dois
primeiros elementos mencionados.
Recurso adesivo da autora.
De outro lado, merecem acolhida os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
9
apresentados pela autora para que seja majorado o quantum arbitrado a título de
indenização pelos danos morais por ela sofridos.
Adota-se a orientação assentada no Superior Tribunal
de Justiça de que “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem
causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo
ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à
ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade” (Recurso
Especial no 1122955, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Reforçando essa orientação, o Código Civil adota
como parâmetro principal para a indenização a mensuração da extensão do dano
(artigo 944, caput), que pode ser temperada, no caso de excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, com a redução equitativa da indenização (artigo
944, parágrafo único).
No caso, os danos apurados nos autos foram realmente
graves e devem ser devidamente compensados e servir de reprimenda à ré para que
não incorra em situações semelhantes, sem que haja, logicamente, enriquecimento
ilícito e sem causa por parte da autora.
Nesse diapasão, diante da reiterada conduta da ré

não se pode olvidar que o dano moral cumpre um papel também profilático, de
desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real
gravidade
, bem como em virtude das circunstâncias do caso concreto já
asseveradas acima, é o caso de majorar o quantum para R$ 10.000,00
dez mil
reais.
Essa quantia, além de compensar o dano sofrido pela
autora (que teve reduzido por tempo relevante o valor de seu benefício
previdenciário, em prejuízo à sua subsistência, e teve que propor a ação para obstar
essa conduta lesiva a seu interesse patrimonial e moral) sem caracterizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
10
enriquecimento imotivado, ainda aplica reprimenda adequada à ré, para que deixe
de praticar mencionados atos de descontos não autorizados de forma disseminada,
tudo em conformidade com o determinado pelos artigos 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal e 944 do Código Civil.
E tais valores, como se sabe, devem ser corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar desta data até o
efetivo pagamento (conforme Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e
sobre eles incidem juros moratórios desde o primeiro desconto indevido (Súmula
no 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Merece amparo, também, o pleito para que os valores
indevidamente descontados sejam restituídos em dobro, seja em virtude do artigo 42
do Código de Defesa do Consumidor, seja em virtude do artigo 940 do Código
Civil.
Identificada a falsificação da assinatura da autora nos
documentos apresentados pela ré, não apresentou ela o devido esclarecimento, nem
quando da interposição do recurso de apelação, nem quando da apresentação das
contrarrazões ao recurso adesivo. Logo, ausente qualquer justificativa para os
descontos e para a fraude de que foi vítima a autora, evidenciados o animus nocendi
e a má-fé nos atos praticados.
Ademais, conforme destacado acima, é escandaloso o
grande número de ações envolvendo a ré e os descontos indevidos efetuados nos
benefícios previdenciários de tantas vítimas como a autora. Nesse contexto, a
conduta fraudulenta e tantas vezes reiterada somente poderia configurar má-fé,
dando causa à sua condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente
cobrados.
Conclusão.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002663-66.2019.8.26.0024 - Voto no 38549
11
recurso de apelação da ré e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo interposto
pela autora, reformando-se a sentença para condenar a ré a restituir integralmente os
valores descontados, em dobro, com correção pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde o desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar desta data até o
efetivo pagamento (conforme Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com
juros moratórios desde o primeiro desconto indevido (Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça).
E, alterada a sucumbência, necessária a reapreciação
da distribuição do seu ônus, de maneira que, sendo mínima a sucumbência da
autora, condena-se a ré a arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios aos patronos da autora em valor correspondente a 20% do
valor atualizado da condenação (artigo 85, caput e parágrafos, e 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil).
Por fim, mantido o capítulo da sentença que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela ré, certificado o decurso do prazo
recursal, deverá ser ela intimada para o recolhimento de todas as custas e despesas
processuais (já que é a autora beneficiária da justiça gratuita), inclusive o preparo
dos recursos, sob pena de inscrição em dívida ativa.
PIVA RODRIGUES
Relator